Tribunal: TJDFT
Processo: 0705719-95.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
DESPACHO Nos termos dos artigos 110 c/c 313, I e § 2o, II do Código de Processo Civil, falecendo a autora deve ser intimado o espólio para que se promova a sucessão processual. Assim, concedo à apelante o prazo de 30 dias para que se regularize a representação processual, juntando certidão de óbito e termo de inventariante, tendo em vista que a nomeação realizada em 01/02/2022 (ID 40184777) era provisória e já houve tempo hábil para a distribuição do inventário. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora